Tribunal: TJDFT
Processo: 0703743-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0703743-10.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANDREZA ALVES GADELHA PACIENTE: ARMANDO MARQUES FERREIRA CARDOSO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO A advogada Andreza Alves Gadelha impetra habeas corpus em favor de Armando Marques Ferreira Cardoso contra ato do Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia que lhe decretou a prisão preventiva. Informa que ele foi preso em 29/09/2019 em São Paulo, capital, quando abordado por policiais em patrulhamento de rotina, que constataram a existência de ordem de prisão emanada da Justiça do Distrito Federal. Ele foi denunciado por infringir duas vezes o artigo 121, § 2o, inciso II, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, porque no dia 31/03/2007, em Ceilândia, tentou matar dois inimigos à faca, em virtude de desentendimento durante um jogo de futebol entre vizinhos e amigos. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva, sendo a fundamentação raquítica e inconsistente. Alega também o excesso de prazo na primeira fase do procedimento do Júri, uma vez que se acha preso há cerca de cinco meses, a audiência de instrução foi designada para 12/02/2020, mas cancelada e adiada sine die, apesar da singeleza da ação penal, onde foi denunciado um único réu, atualmente com residência fixa em São Paulo, capital, onde trabalha como pedreiro e é chefe de família com filho menor de idade. Invoca os princípios da presunção de inocência e da duração razoável do processo para pedir a revogação ou o relaxamento da prisão preventiva, sem ou com cautelares alternativas. Pede, ainda, que se proceda à instrução processual por videoconferência, possbilitando ao paciente voltar para o seu domicílio em São Paulo, onde reside com os filhos. O habeas corpus é ação constitucional que tutela liberdade de ir e vir e, por sua natureza de rito célere, exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito, providência atribuída à Defesa. Ao relator somente é possível suspender liminarmente eficácia de decisão que acarrete cerceamento do direito de ir, vir ou ficar, se evidenciada de plano a ilegalidade ou abuso de poder. No caso, a inicial está desacompanhada de documentos indispensáveis ao exame dos fatos e da legalidade da prisão. Assim, determina-se a instrução no prazo de cinco dias, com juntada de cópias do pedido de prisão preventiva, da manifestação do Ministério Público, da decisão que a decretou e da denúncia, podendo apresentar outros documentos considerados úteis ao exame da causa. No silêncio, será presumido o desinteresse, devendo ser indeferida a inicial. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator